Tribunal: CARF
Processo: 11516.722110/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES, VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal – STF declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por parâmetro a legislação existente, vigente e válida quando cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.
JUROS MORATÓRIOS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do IRPF sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de verbas trabalhistas, por entender que tal obrigação teria caráter indenizatório, e não remuneratório (RE 855.091, DJe de 08-04-2021).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.722110/2011-01
ACÓRDÃO
2202-011.639 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARNALDO RONALDO CORREA GLAVAM JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES,
VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO.
NECESSIDADE
DE
ADEQUAR
A
TRIBUTAÇÃO
AOS
PARÂMETROS
EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO
DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO
HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal – STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que
determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos
acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que
houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida quando cada pagamento
deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará
descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela
autoridade lançadora.
JUROS MORATÓRIOS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO DE VERBAS
TRABALHISTAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.639 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722110/2011-01
2
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência
do IRPF sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de
verbas trabalhistas, por entender que tal obrigação teria caráter
indenizatório, e não remuneratório (RE 855.091, DJe de 08-04-2021).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso e dar-lhe provimento parcial para determinar à autoridade fiscal competente o recálculo
do IRPF, relativo ao rendimento recebido acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo recorrente (regime de competência), bem como para excluir da base de cálculo do
lançamento os juros moratórios aplicados ao pagamento extemporâneo de verbas trabalhistas.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique
Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Thiago
Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 4a
Turma da DRJ em Juiz de Fora (MG), de lavra do Auditor-Fiscal Levindo Siqueira Jorge (Acórdão 09-
57.104):
Trata o presente processo de lançamento formalizado pela Notificação de fls.
63/67, lavrada pela DRF/FLORIANÓPOLIS/SC em 01/08/2010, decorrente da
revisão efetuada pela Autoridade Fiscal lançadora na Declaração de Ajuste Anual
IRPF/2010, apresentada pelo sujeito passivo acima identificado, que apurou:
– Omissão de rendimentos de Pessoa Jurídica, decorrentes de ação trabalhista –
assim discriminada: “Da análise das informações e documentos apresentados pelo
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.639 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722110/2011-01
3
contribuinte, e/ou das informações constantes dos sistemas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, no valor
de R$ 166.098,82, auferidos pelo titular e/ou dependentes.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Assim complementada pela Autoridade Fiscal autuante:
Os rendimentos percebidos no ano-calendário de 2009 decorrentes da ação
trabalhista no 04176/2003 totalizam R$ 229.358,18 e, diminuídos dos
rendimentos isentos (ajuda de custo – R$ 4.012,91, multa art. 477 da CLT – R$
6.920,40 e os juros sobre estes rendimentos – R$ 7.559,19) no total de R$
18.492,50 e dos honorários advocatícios proporcionais aos rendimentos
tributáveis de R$ 44.766,86, têm-se os rendimentos tributáveis de R$ 166.098,82.
De acordo com a legislação vigente, as verbas prêmios e juros de mora são
considerados rendimentos tributáveis.
– Omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física – Aluguéis e
Outros – “Da análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte, e/ou das informações constantes dos sistemas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos recebidos de
pessoa física, pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$ 2.291,94, informados
na Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) pela(s)
administradora(s) ou em outros documentos. Na apuração da omissão foi
considerado o valor líquido do aluguel, já deduzido da comissão correspondente”.
Assim complementada pela Autoridade Fiscal autuante:
Os rendimentos recebidos de pessoas físicas totalizam R$ 20.489,02, que
compreendem os administrados pela Aldo Imóveis Ltda no valor de R$ 12.987,18
e Laville Assessoria Imobiliária no valor de R$ 7.501,84.
Resultando, em consequência, a apuração de imposto de renda pessoa física
suplementar (código 2904), na importância de R$ 38.284,05, acrescido de multa
de ofício, no valor de R$ 28.713,03, além de juros de mora, no valor de R$
5.015,21, calculados até julho de 2011.
O sujeito passivo apresentou, através de seu procurador bastante constituído às
fls. 12, impugnação, fls. 2, na qual contesta o lançamento efetuado, apresentando
elementos os quais, no seu entender, comprovam o direito perquirido.
Aduz, em apertada síntese, que:
Em relação aos rendimentos percebidos em Ação Trabalhista, deve-se destacar,
inicialmente, que não há incidência do tributo em questão (Imposto sobre a
Renda e Proventos de Qualquer Natureza) sobre verbas de caráter indenizatório.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.639 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722110/2011-01
4
No que concerne às verbas relacionadas como omissas na Notificação de
Lançamento ora impugnada, mister que se esclareça que a Justiça Trabalhista
relacionou todas como não tributáveis, tendo o contribuinte declarado no
exercício anterior todas aquelas verbas entendidas como tributáveis, eis que foi
esta a ordem de liberação dos valores. De antemão se verifica, portanto, a boa-fé
do contribuinte, já que fez toda a sua declaração com base no entendimento
consignado na fase de execução dos valores, no órgão oficial (Justiça do
Trabalho).
Na ação trabalhista em questão, no 04176/2003, as verbas denominadas
“remanescentes” foram recebidas em 14/09/2009, discriminadas como: prêmios
“desafios”, ajuda de custo, multa art. 477 da CLT e juros de mora. Entretanto,
inobstante a inexistência de qualquer verba tributável, entendeu o Auditor-Fiscal
da RFB pela omissão de verbas, de acordo com os argumentos supra transcritos,
resultando o seguinte quadro de supostas omissões:
–
Prêmios
“desafios”
–
R$
20.020,69.
– Juros de mora incidente sobre parcelas de natureza não indenizatória – R$
190.844,99.
Destas verbas, efetuou o desconto de R$ 44.766,86, que seriam correspondentes
à parcela de honorários advocatícios proporcionais aos rendimentos tributáveis,
chegando-se à omissão total no importe de R$ 166.098,82.
Não há como aceitar, portanto, esse entendimento, como será melhor explicado
nos tópicos a seguir:
a) PRÊMIOS “DESAFIOS”: As verbas denominadas prêmios “desafios”, no caso em
questão, são uma forma de participação dos empregados no resultado da
empresa (distribuição dos lucros), não devendo ser entendidas como de natureza
salarial, dada a inexistência de habitualidade no pagamento, já que estavam
sujeitas ao cumprimento de metas.
A respeito da natureza da dita verba, aliás, disse a sentença proferida no processo
trabalhista que deu origem ao dito recebimento:
“Considerando, assim, que a verba em tela representa participação nos resultados
da empresa e que segundo legislação vigente só pode ser exigida se houver
pactuação neste sentido (...)”.
[...]
Concorda com a infração Omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de
pessoa física – Aluguéis e Outros.

Referido acórdão foi assim ementado:

Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.639 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722110/2011-01
5
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
–
IRPF
Exercício:
2010
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
DO
TRABALHO.
A Justiça do Trabalho não é o foro competente para julgar ação judicial relativa a
tributos federais. Inteligência dos artigos 109, inciso I, e 114 da Constituição da
República
Federativa
do
Brasil.
JUROS
COMPENSATÓRIOS.
É devida a cobrança de juros compensatórios ou moratórios de qualquer
natureza, inclusive os que resultarem de sentença, e quaisquer outras
indenizações por atraso de pagamento, exceto aqueles correspondentes a
rendimentos isentos ou não tributáveis, arts. 55, XIV, 56 e 640, do RIR/1999.
PRÊMIOS
DESAFIOS
Por ausência de previsão legal para concessão de isenção, é devida a tributação
da
parcela
denominada
“prêmios
desafios”.
DECISÕES
JUDICIAIS.
AUSÊNCIA
DE
VINCULAÇÃO
DO
JULGADO
ADMINISTRATIVO.
Inexiste vinculação entre o julgado administrativo e eventuais decisões judiciais
proferidas no controle difuso, interferindo, estas, tão somente no controle da
legalidade
inter
partes.
Impugnação
Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do resultado do julgamento em 26/04/2015, um domingo (fls. 211), a
parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 17/05/2015, um domingo (fls. 213),
no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A tributação dos valores recebidos a título de "prêmios desafios" ofende o
conceito constitucional de renda, dado que tais verbas, conforme reconhecido em
sentença trabalhista, têm natureza de participação nos lucros, não constituem
remuneração habitual, e, portanto, não configuram acréscimo patrimonial
tributável.
b) A desconsideração da decisão da Justiça do Trabalho, que reconheceu o caráter
indenizatório das verbas recebidas, fere o princípio da unicidade da jurisdição e o
dever da Administração de observar os efeitos das decisões judiciais inter partes,
inclusive no âmbito tributário, quando estas reconhecem a inexistência de fato
gerador.
c) A inclusão dos valores pagos a título de juros de mora na base de cálculo do
imposto de renda viola o artigo 43 do CTN, pois tais valores possuem natureza
indenizatória, destinando-se a compensar o atraso no pagamento de verbas
trabalhistas, não representando qualquer acréscimo patrimonial.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.639 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722110/2011-01
6
d) A adoção do regime de caixa na tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente em decorrência de decisão judicial contraria o princípio da
capacidade contributiva e o regime de competência, devendo-se considerar, para
fins de apuração do imposto, a distribuição mensal dos valores conforme os
períodos a que se referem, tal como assentado pelo STF no RE 614.406-RG e no
RE 856.028.
e) A manutenção da multa de ofício de 75% afronta os princípios da razoabilidade
e da boa-fé, na medida em que a parte-recorrente baseou sua conduta em
sentença judicial e laudo pericial trabalhista, que classificaram as verbas como
não tributáveis, razão pela qual não se pode imputar-lhe dolo ou má-fé.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

"[...] requer a Recorrente que este Tribunal administrativo haja por bem reformar
a decisão de primeira instância e determinar o cancelamento integral do auto de
infração impugnado."

É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
1
CONHECIMENTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.

2
TÉCNICA DE CÁLCULO APLICÁVEL AOS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado,
embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença
judicial.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.639 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722110/2011-01
7
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral (erga
omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988,
que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, em virtude de
sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os
respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:

IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação
de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)

Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a legislação
infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:

Numero do processo: 10580.720707/2017-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente ao
ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.639 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722110/2011-01
8
de tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação
obrigatória no âmbito do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do
RICARF, entendeu que a sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deveria levar em consideração o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido adimplidos e não pelo montante
global pago.
Numero da decisão: 2401-005.782
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos
rendimentos recebidos acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe
de R$ 148.662,01, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte, conforme competências compreendidas na ação (regime de
competência). (assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier - Presidente
(assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Andréa Viana Arrais
Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Suplente
Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Luciana
Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente)
Nome do relator: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO

Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
Diante do exposto, acolho o argumento.

3
INCLUSÃO DOS JUROS MORATÓRIOS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO DO BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO, NA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se os valores que o sujeito passivo alega ter recebido a título de juros moratórios
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.639 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722110/2011-01
9
decorrentes do inadimplemento de direitos previdenciários devem ser incluídos na base de cálculo
do tributo.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do IRPF
sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de verbas trabalhistas, por entender
que tal obrigação teria caráter indenizatório, e não remuneratório.
Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto
de renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório.
Danos emergentes. Não incidência. 1. A materialidade do imposto de renda está
relacionada com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A palavra
indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a
lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se perdeu,
não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao
conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III,
da Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo
patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os juros de
mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas
(danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos
ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras
despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades
básicas e às de sua família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da
Repercussão Geral: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função”. 5. Recurso extraordinário não provido.
(RE 855091, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-064 DIVULG 07-04-
2021 PUBLIC 08-04-2021)

Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido da não
incidência de IR sobre “juros moratórios legais em decorrência de sua natureza e função
indenizatória ampla” (REsp n. 1.227.133/RS, relator Ministro Teori Albino Zavascki, relator para
acórdão Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção, julgado em 28/9/2011, DJe de 19/10/2011)
Posteriormente, para fins de determinação do escopo de admissibilidade de
embargos de divergência, aquele Tribunal reduziu o escopo do precedente, em acórdão assim
ementado:

Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.639 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722110/2011-01
10
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA -
IRPF. REGRA GERAL DE INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE MORA. PARADIGMA DA
QUARTA TURMA QUE NÃO TRATOU DA MESMA QUESTÃO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS LIMINARMENTE
INDEFERIDOS. DECISÃO MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS TERMOS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O acórdão embargado conheceu do recurso especial "quanto à discussão sobre
a incidência do Imposto de Renda sobre os juros de mora pagos em razão de
reclamação trabalhista." Decidiu que, como regra, "incide o IRPF sobre os juros de
mora, a teor do art. 16, caput e parágrafo único, da Lei n. 4.506/64, inclusive
quando reconhecidos em reclamatórias trabalhistas, apesar de sua natureza
indenizatória reconhecida pelo mesmo dispositivo legal". Anotou, no entanto,
duas exceções: "O fator determinante para ocorrer a isenção do art. 6o, inciso V,
da Lei n. 7.713/88 é haver a perda do emprego e a fixação das verbas respectivas,
em juízo ou fora dele. Ocorrendo isso, a isenção abarca tanto os juros incidentes
sobre as verbas indenizatórias e remuneratórias quanto os juros incidentes sobre
as verbas não isentas." E também "são isentos do imposto de renda os juros de
mora incidentes sobre verba principal isenta ou fora do campo de incidência do
IR, mesmo quando pagos fora do contexto de despedida ou rescisão do contrato
de trabalho (circunstância em que não há perda do emprego), consoante a regra
do 'accessorium sequitur suum principale'."
2. O acórdão paradigma, por sua vez, passando ao largo da controvérsia destes
autos, consignou o entendimento de que "Os juros de mora se destinam a reparar
os danos emergentes, ou positivos, e a pena convencional é a prévia estipulação
para reparar os lucros cessantes, que são os danos negativos, vale dizer, o lucro
que a inadimplência não deixou que se auferisse, resultando na perda de um
ganho esperável. Não estabelecida previamente a pena convencional, pode o juiz,
a título de dano negativo, estipular um valor do que o credor razoavelmente
deixou de lucrar."
3. A controvérsia do acórdão embargado, portanto, foi muito além daquela
enfrentada pelo paradigma, razão pela qual não se abre a estreita via dos
embargos de divergência. Desatendimento aos requisitos do art. 266, § 1.o, do
RISTJ. Ausência de similitude fático-jurídica.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EREsp n. 1.089.720/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial,
julgado em 19/6/2013, DJe de 1/7/2013.)

Assim, deve-se excluir da base de cálculo do tributo os juros moratórios aplicados
ao pagamento extemporâneo de verbas trabalhistas.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.639 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722110/2011-01
11
Diante do exposto, acolho o argumento.

4
CARACTERIZAÇÃO DOS “PRÊMIOS DESAFIOS” COMO PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E
RESULTADOS DO EMPREGADOR
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se os valores recebidos a título de “Prêmios Desafios” são verbas indenizatórias, e,
portanto alheios à incidência do IRPF.
O órgão julgador de origem entendeu que a verba denominada “prêmios desafios”
não possui natureza indenizatória, mas remuneratória, por ausência de previsão legal de isenção.
Fundamentou que a Lei no 10.101/2000 apenas exclui a participação nos lucros ou resultados da
base de cálculo dos encargos trabalhistas, sem afastar a incidência de tributos federais. Assentou,
ainda, que a tributação de tal verba decorre diretamente do princípio da legalidade estrita,
segundo o qual apenas lei específica pode instituir isenção ou excluir hipótese de incidência
tributária. Assim, não vislumbrando norma que conferisse caráter indenizatório aos “prêmios
desafios”, concluiu que tais valores constituem rendimento tributável sujeito ao Imposto de Renda
da Pessoa Física.
Nas razões recursais, a parte-recorrente sustenta que os “prêmios desafios”
correspondem, na realidade, a forma de participação nos resultados da empresa, sujeita ao
cumprimento de metas, sem habitualidade, e, portanto, desvinculada da remuneração ordinária.
Argumenta que a sentença trabalhista expressamente reconheceu essa natureza, razão pela qual
não há acréscimo patrimonial a justificar a incidência do imposto. Defende, ainda, que o
entendimento da decisão recorrida desconsidera a unicidade da jurisdição e o caráter vinculante
das decisões judiciais quanto à definição da natureza das verbas trabalhistas, violando os
princípios da boa-fé e da segurança jurídica.
Inicialmente, rejeito a fundamentação específica adotada pelo órgão julgador de
origem, no sentido de que a Justiça Federal não teria competência para examinar a validade de
tributos federais, e, portanto, a respectiva decisão não seria vinculativa aos órgãos da
administração tributária.
Afirmar que a Justiça Federal não tem competência para examinar tributos federais
violaria o art. 114, VIII da Constituição, bem como a racionalidade subjacente à SV 53. De fato, não
houvesse competência, a JT não poderia sequer constituir e executar contribuições sociais
previdenciárias, relacionadas à condenação trabalhista.
De todo o modo, no caso em exame, remanesce fundamento infraconstitucional
autônomo e suficiente para descaracterizar a classificação jurídica indenizatória ou de integração
trabalho-empresa dos valores recebidos, pois faltavam aos critérios de pagamento elementos
cardinais de um plano de participação nos lucros e resultados (fls. 15-61). Também é importante
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.639 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722110/2011-01
12
destacar que os valores recebidos a título de PLR devem ser tributados, ainda que pela
metodologia de cálculo exclusiva.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

5
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, quanto ao mérito, DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, para determinar à autoridade fiscal competente o recálculo do IRPF,
relativo ao rendimento recebido acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês
pelo recorrente (regime de competência), bem como para excluir da base de cálculo do tributo os
juros moratórios aplicados ao pagamento extemporâneo de verbas trabalhistas.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 244
DF CARF MF
Original